Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703870-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: WELLINGTON DA LUZ ADRIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. CAUSA DE PEDIR. RECURSOS DEPOSITADOS. ALEGAÇÃO. MÁ-GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. VERIFICAÇÃO. 1. A causa de pedir em que se fundamentam os pedidos autorais refere-se, em suma, à má-prestação do serviço desempenhado na gestão dos depósitos realizados em conta do PASEP, não sendo objeto de questionamento, por parte do autor/apelante, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. 3. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna a única parte legítima para compor o feito e delimita a lide subjetivamente. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975, apontando carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Aduz que não há prova inequívoca dos fatos alegados. Sustenta que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. Em adição, assevera a negativa de vigência dos artigos 7o, § 6o, e 10o, parágrafo único, estes do Decreto Lei 4.751/2003, ao argumento de que, na qualidade de mera arrecadadora e depositária do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Defende que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010